Tribunal: TJPA
Processo: 0800867-92.2024.8.14.0085
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão julgador: RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7780 - Indenização por Dano Material
Data de julgamento: 2026-03-17
Data de publicação: 2026-03-26

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800867-92.2024.8.14.0085

APELANTE: BANCO BRADESCO SA

APELADO: ANTONIA DOS SANTOS CONCEICAO

RELATOR(A):
Desembargador RICARDO FERREIRA NUNES

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0800867-92.2024.8.14.0085

SEC. ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELANTE:
BANCO BRADESCO SA

APELADO:
ANTONIA DOS SANTOS CONCEICAO

RELATOR: DES. RICARDO FERREIRA NUNES

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO

EMBARGANTE:
BANCO BRADESCO SA

EMBARGADO:
ACORDÃO DE ID 31566438

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. ART. 85, § 2º, DO CPC. ALEGADA OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

1.

Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento à apelação e manteve integralmente a sentença de primeiro grau, inclusive quanto à fixação dos honorários advocatícios sucumbenciais, em demanda na qual se reconheceu a ausência de comprovação da regularidade da contratação e a responsabilidade objetiva da instituição financeira.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em definir se o acórdão incorreu em omissão quanto à fixação dos honorários advocatícios sucumbenciais, à luz do art. 85, § 2º, do Código de Processo Civil.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O acórdão embargado mantém integralmente a sentença de primeiro grau, reconhecendo a inexistência de comprovação da regularidade da contratação e a responsabilidade objetiva da instituição financeira.

4.

A manutenção da sentença em todos os seus termos implica a ratificação lógica e necessária de todos os seus capítulos, inclusive aquele relativo aos honorários advocatícios sucumbenciais.

5.

Os honorários sucumbenciais são fixados em observância ao art. 85, § 2º, do Código de Processo Civil, considerando o proveito econômico obtido e os critérios legais previstos.

6.

O órgão julgador não está obrigado a enfrentar, de modo individualizado, cada dispositivo legal invocado pelas partes, bastando o exame das questões relevantes e essenciais à solução da controvérsia.

7.

A alegação de omissão traduz mero inconformismo com o resultado do julgamento e objetiva a rediscussão de matéria já decidida, finalidade incompatível com a via estreita dos embargos de declaração.

8.

Inexistem omissão, contradição, obscuridade ou erro material, diante da fundamentação clara, coerente e suficiente do acórdão.

IV. DISPOSITIVO E TESE

5.

Embargos de declaração rejeitados.

Dispositivos relevantes citados
:
CPC, art. 85, § 2º.

ACÓRDÃO

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em CONHECER e REJEITAR os declaratórios, nos termos do voto do eminente desembargador relator.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por

BANCO BRADESCO S.A.
,

em face do ACÓRDÃO ID 31566438, assim ementado:

Ementa
:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. FALTA DE COMPROVAÇÃO DA CONTRATAÇÃO DA TARIFA BANCÁRIA QUESTIONADA. INEXISTÊNCIA DO NEGÓCIO JURÍDICO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA QUE JULGOU PROCEDENTE OS PEDIDOS DO AUTOR. RECURSO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Trata-se de apelação interposta em face de sentença que julgou procedentes os pedidos de declaração de inexistência de débito, repetição de indébito e indenização por danos morais relacionados a descontos realizados por empréstimo consignado não contratado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A controvérsia gira em torno da regularidade da contratação do serviço bancário, com a alegação de inexistência de contratação. A instituição financeira não apresentou nenhuma prova da contratação do serviço questionado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Não tendo sido evidenciada a regularidade da contratação em debate, não há o que modificar no capítulo da sentença que declarou sua inexistência, devendo o Banco reparar os danos suportados pela parte, em razão de sua responsabilidade objetiva.

4. Demonstrada a má-fé da instituição financeira, impõe-se a repetição do indébito em dobro, nos termos do art. 42, parágrafo único, do CDC.

5. Danos morais mantidos no montante de R$5.000,00 (cinco mil reais) por tal valor ser razoável e adequado ao caso.

IV. DISPOSITIVO

6. Recurso conhecido e desprovido, mantendo-se a sentença recorrida em todos os seus termos.

O embargante sustenta, de forma exclusiva, a existência de omissão no acórdão quanto à fixação dos honorários advocatícios sucumbenciais, alegando inobservância da ordem de base de cálculo prevista no art. 85, § 2º, do CPC, por entender que a verba deveria incidir sobre o valor líquido efetivo da condenação, e requer, ao final, o acolhimento dos embargos para suprir a suposta omissão.

Contrarrazões devidamente apresentadas.

É o relatório.

Inclua-se o presente feito na próxima pauta da sessão do plenário virtual.

Belém/PA, 23 de fevereiro de 2026.

DES. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

VOTO

VOTO

Presente os pressupostos de admissibilidade, conheço dos embargos de declaração.

Suas razões, contudo, não merecem prosperar.

O acórdão embargado negou provimento à apelação, mantendo integralmente a sentença de primeiro grau, sob o fundamento de que não restou comprovada a regularidade da contratação, sendo objetiva a responsabilidade da instituição financeira, bem como reputando adequados os valores fixados a título de indenização e demais consectários legais.

Desse modo, ao manter a sentença em todos os seus termos, o acórdão igualmente ratificou a correta fixação dos honorários advocatícios sucumbenciais, os quais foram arbitrados em estrita observância ao art. 85, §2º, do Código de Processo Civil, considerando-se o proveito econômico obtido e os critérios legais ali previstos. Não se exige do órgão julgador o enfrentamento individualizado de cada dispositivo legal suscitado pelas partes, sendo suficiente a apreciação das questões relevantes e essenciais ao deslinde da controvérsia, o que se verificou de forma adequada e suficiente no caso concreto.

A pretensão do embargante, sob o rótulo de omissão, revela-se como mero inconformismo com o resultado do julgamento, buscando rediscutir matéria já apreciada e decidida, finalidade incompatível com a estreita via dos embargos de declaração.

Não há falar, portanto, em omissão, contradição, obscuridade ou erro material, uma vez que o acórdão apresenta fundamentação clara, coerente e suficiente para a compreensão da conclusão adotada.

Ante o exposto, CONHEÇO os embargos de declaração, porém OS REJEITO, pelas razões acima.

É o voto.

Belém,
data registrada no sistema.

DES. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

Belém, 24/03/2026